Tribunal: STJ
Processo: 0000430-40.2023.8.17.2218
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091449 - PE(2025/0425536-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
AGRAVADO
: J F F DA S (MENOR)
AGRAVADO
: I L F DA S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO
: ERTON CÂNDIDO MENDES ALVES - PE049535
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026 18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:35:54
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4d83f31a-1986-43ba-9da3-31b52b8e5c27

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3091449 - PE(2025/0425536-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO
: MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
AGRAVADO
: J F F DA S (MENOR)
AGRAVADO
: I L F DA S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO
: ERTON CÂNDIDO MENDES ALVES - PE049535
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão monocrática da Presidência
do STJ por meio da qual apliquei a Súmula n. 182 do STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim
ementado (fls. 129-130):
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL.
SEGURO
PRESTAMISTA.
CLÁUSULAS
ABUSIVAS.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
CONSUMIDOR.
IIIPOS
SUFICIÊNCIA. CDC. CARÊNCIA. TRANSPARÊNCIA.
NEGATIVA
DE
INDENIZAÇÃO.
SENTENÇA
Documento eletrônico VDA56268351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:44
Código de Controle do Documento: 6daab79b-3928-473d-8793-7a157b2e3a1f

MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. JULGAMENTO
UNÂNIME. - NOS TERMOS DO ARTIGO 757 DO
CÓDIGO CIVIL, PELO CONTRATO DE SEGURO, O
SEGURADOR
SE
OBRIGA,
MEDIANTE
O
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO,
A
GARANTIR
INTERESSE LEGÍTIMO DO SEGURADO, RELATIVO
A PESSOA OU A COISA, CONTRA RISCOS
PREDETERMINADOS. DESSA MANEIRA, OS RISCOS
ASSUMIDOS
PELO
SEGURADOR
SÃO
EXCLUSIVAMENTE
SOBRE
O
VALOR
DO
INTERESSE SEGURADO, NOS LIMITES FIXADOS
NA
APÓLICE,
NÃO
SC
ADMITINDO
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, NEM ANALÓGICA. -
PRESENTE A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E SUAS
CONDIÇÕES, DEVE A SEGURADORA REALIZAR O
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO NOS TERMOS
ACORDADOS, SALVO DOLO OU MÁ-FÉ DO
SEGURADO. - A ESTIPULAÇÃO DE CARÊNCIA
DEVE SER DESTACADA E CLARA, CONFORME O
§ 4o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
ART. 54,
CONSUMIDOR, O QUE NÃO OCORREU NO CASO. -
IDENTIFICADA A CONTINUIDADE DE CONTRATO
ANTERIOR
COM
NOVA
NUMERAÇÃO
SEM
CLAREZA SOBRE A CARÊNCIA, TORNA-SE ILÍCITA
A NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO
C
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
-
MAJORADOS
OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% (QUINZE
POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO)
SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz, em sua peça recursal, a
agravante impugnou clara e especificamente a decisão recorrida proferida pelo Tribunal
de origem, inclusive registrando a ofensa aos artigos de lei violados (arts. 757 e 797 do
CC fl. 186).
–
Alega, ainda, que não há necessidade de reexame de fatos e provas, de
modo a incidir as Súmulas 5 e 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fls. 192-193).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 180):

Documento eletrônico VDA56268351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:44
Código de Controle do Documento: 6daab79b-3928-473d-8793-7a157b2e3a1f

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: e
,
.Entretanto,
Súmula 283/STF Súmula 7/STJ Súmula 5/STJ
a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
reiterar as alegações do agravo em recurso especial.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
, é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

Documento eletrônico VDA56268351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:44
Código de Controle do Documento: 6daab79b-3928-473d-8793-7a157b2e3a1f

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56268351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 28/04/2026 14:49:44
Código de Controle do Documento: 6daab79b-3928-473d-8793-7a157b2e3a1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.091.449 / PE
Número Registro: 2025/0425536-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004304020238172218 4304020238172218
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
AGRAVADO
: J F F DA S (MENOR)
AGRAVADO
: I L F DA S (MENOR)
REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO : ERTON CÂNDIDO MENDES ALVES - PE049535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
ADVOGADO : MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO - BA016021
AGRAVADO
: J F F DA S (MENOR)
AGRAVADO
: I L F DA S (MENOR)
Documento eletrônico VDA56864860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: a880d460-f393-4873-bd4f-de201ab00686

REPR. POR
: J V DA S
ADVOGADO : ERTON CÂNDIDO MENDES ALVES - PE049535
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:50:10
Código de Controle do Documento: a880d460-f393-4873-bd4f-de201ab00686